Tribunal: STF
Processo: Rcl 73059
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, nos autos n. 0005505-48.2011.4.03.6181, em sede de agravo interno, manteve decisão que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.



    A defesa alega que o Tribunal reclamado usurpou competência desta Suprema Corte, tendo em vista que “A decisão que se visava desconstituir pelo Recurso Extraordinário é clara no sentido de contrariar a constituição e os direitos fundamentais do reclamante ao negar a produção de provas requeridas desde a resposta a acusação, em processo judicial, ao considerar como de ‘boa qualidade’ e em razão de ‘economia processual’ laudo que foi realizado por perito em inquérito policial, sem que passasse o laudo pelo crivo do contraditório e da ampla defesa”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação, “para que seja afirmada a competência do STF, requerendo-se que este Pretório Excelso determine ao E. Órgão Especial do TRF3 encaminhe o Recurso Extraordinário para o regular processamento e julgamento ao Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 660), decisão mantida em sede de agravo interno. 



    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade definitivo de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a pretensão do reclamante, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em Repercussão Geral.



    Deveras, o instituto da Repercussão Geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.



    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de Repercussão Geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.



    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral.



    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente